Tribunal: TJMT
Processo: 1013554-78.2020.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013554-78.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), EDMILSON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 496.136.771-00 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – DPVAT – FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO DPVAT – IMPERTINÊNCIA – DIREITO À INDENIZAÇÃO MANTIDO – SÚMULA 257 DO STJ – SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DA REQUERIDA – HONORÁRIOS – ALICAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

1-
“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.”
(Súmula 257, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2001, DJ 29/08/2001, p. 100).

2- “
No presente caso, não houve
pedido
em condenação no valor cheio de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), e sim em montante a ser arbitrado de acordo com
perícia
e tabela específica, de modo que não se pode entender que a parte autora sucumbiu neste
pedido
, nem mesmo em parte.
”
(N.U 1005400-08.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022)
.

3- Sendo o valor da condenação baixo, acaba por trazer base de cálculo irrisória.
Deve-se buscar uma quantia equitativa para que os honorários correspondam a um valor razoável e proporcional ao labor desenvolvido, a ponto de superar o montante irrisório.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1013554-78.2020.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: EDMILSON PEREIRA DE SOUZA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença proferida em autos de Ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT n. 1013554-78.2020.8.11.0041- 10ª Vara Cível de Cuiabá
/MT, ajuizada por
EDMILSON PEREIRA DE SOUZA
, em que se julgou “
PROCEDENTES
os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de
R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos),
equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional
”, bem como em custas e honorários em R$1.300,00 (mil e trezentos reais)
.

A apelante diz que “
o Apelado não comprovou que tinha realizado o pagamento do prêmio do seguro obrigatório em data anterior ao suposto acidente, de modo que, ainda que reconheça a existência do acidente, não se pode impor a condenação em razão da expressa AUSÊNCIA DE COBERTURA ANTE A CONSTATAÇÃO DE QUE O PROPRIETÁRIO E VÍTIMA DO ACIDENTE ESTAVA INADIMPLENTE
”.

Afirma que “
na r. sentença que foram julgados PARCIALMENTE procedentes os pedidos formulados pelo Apelado, para condenar a seguradora ao pagamento de indenização no valor de R$ 2.362,50. Entretanto, compulsando-se os autos, em especial a petição inicial da recorrida, constata-se, nos pedidos desta, que a Apelada pretendia o recebimento do valor equivalente a R$ 13.500,00
”, de modo que “
a sucumbência mínima operou-se em favor da ora apelante. Logo, nos exatos termos do dispositivo legal supracitado, deve o apelado arcar, por inteiro, com as despesas processuais e honorários de sucumbência
”.

Caso se entenda que “
não houve sucumbência mínima em favor da Apelante, mas sim sucumbência RECÍPROCA, a Apelante requer que sejam REDISTRIBUÍDOS os ônus sucumbenciais de forma proporcional à perda suportada por cada uma das partes, nos termos do art. 86, caput, do CPC
”.

Destaca que, “
ainda que seja para arbitrar um valor fixo para os honorários sucumbenciais, deve-se PRIMEIRO observar a regra disposta no §2º do artigo 85, no qual determina a incidência do percentual dos honorários sobre o valor atualizado da condenação
”.

Requer o provimento do recurso (id. 129028697).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento (id. 129028700).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DIALETICIDADE

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em contrarrazões, a parte apelada diz que o recurso ofende o princípio da dialeticidade.

O CPC/2015, art. 932, III, estabelece que o relator não conhecerá do recurso
“
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Conforme
ensinamento de NELSON NERY, o recurso que não ataca os fundamentos da decisão recorrida
“é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga,
imprecisa
, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo,
sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida
, o que acarreta o não conhecimento do recurso”
(NERY JUNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, pag. 1851).

Nos termos do art. 1.010, II, do CPC/2015,
“A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá (...) a exposição do fato e do direito”.

É ensinamento do STJ de que
“O princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de apresentar em seu recurso argumentos de fato e de direito destinados a ensejar a reforma da decisão impugnada.”
(AgInt no REsp 1472043/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 20/02/2017).

A preliminar de não conhecimento da apelação, não merece prosperar, tendo em vista que o recurso atende ao princípio da dialeticidade, e a utilização no apelo de fundamentos de peça anterior não é suficiente a se declarar a sua inadmissibilidade, desde que coerente com as fundamentações da sentença, o que é o caso.

A parte apelada não aponta, ademais, em que ponto o recurso estaria inovando em suas razões, de maneira que não prospera o alegado.

Assim, conheço do recurso e REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença proferida em autos de Ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT n. 1013554-78.2020.8.11.0041- 10ª Vara Cível de Cuiabá
/MT, ajuizada por
EDMILSON PEREIRA DE SOUZA
, em que se julgou “
PROCEDENTES
os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de
R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos),
equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional
”, bem como em custas e honorários em R$1.300,00 (mil e trezentos reais)
.

A pretensão recursal afronta Súmula do STJ, que tem entendimento de que
“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.”
(Súmula 257, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2001, DJ 29/08/2001, p. 100).

Este Tribunal também segue este entendimento:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 257, STJ -

INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - MAJORAÇÃO - ART. 85, §§8º e 11, DO CPC - DESPROVIDO O RECURSO DA SEGURADORA E PARCIALMENTE PROVIDO O DO AUTOR."A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização." (Súmula 257, STJ)Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC, cuja majoração também atende ao disposto no §11 do mesmo artigo.”
(RAC 1022619-05.2017.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018).

Em que pese a apelante tente dizer que os recursos que resultaram na súmula não enquadram proprietários dos veículos, caso se envolvam em acidentes, o STJ tem entendido que se aplica mesmo nestes casos.

Conforme entendimento,
“é cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT,
mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se vencido o prêmio
, aplicando-se o entendimento sedimentado na Súmula nº 257 do STJ, segundo o qual, ‘a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização’.”
(AgInt no REsp 1769429/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020)

Outro precedente:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO DPVAT. ACIDENTE CUJA VÍTIMA BENEFICIÁRIA DO SEGURO É O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, QUE ESTÁ INADIMPLENTE COM O PRÊMIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 257 DO STJ. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE COBERTURA SECURITÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Dispõe a jurisprudência desta Corte Superior que é cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se vencido o prêmio, aplicando-se o entendimento sedimentado na Súmula 257 do STJ, segundo o qual, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp 1827484/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 05/11/2019).

Logo, a suposta ausência do pagamento do seguro não é motivo ensejador de improcedência dos pedidos, de maneira que a sentença deve ser mantida.

A pretensão de sucumbência exclusiva ou recíproca também não convence.

Isto porque, na inicial, o pedido foi de condenação da apelante em eventual valor que fosse aferido em juízo, e não no valor total de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), como erroneamente traz a recorrente.

Eis o pedido na inicial:

“[...] 11- Que julgue procedente a presente ação, para condenar a Requerida a efetuar o pagamento do Seguro Obrigatório
no montante a ser definido por Vossa Excelência, tendo como base os elementos de prova, perícia judicial e tabela em vigor
, em razão da INVALIDEZ DA PARTE RECLAMANTE, acrescidos de juros legais de 1.0% (um por cento) ao mês A PARTIR DA DATA QUE TOMOU CONHECIMENTO DO ACIDENTE, aplicando a súmula 426 do STJ, mais CORREÇÃO MONETÁRIA com o índice INPC, a partir da data do acidente; [...]”
(id. 129028239, p. 76).

Julgado em caso análogo:

“APELAÇÃO –
DPVAT
– HONORÁRIOS –
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA – NÃO RECONHECIMENTO – AUTOR PEDE CONDENAÇÃO DE ACORDO COM
PERÍCIA
– HONORÁRIOS EQUITATIVOS – VALOR DA CONDENAÇÃO BAIXO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1- Havendo
pedido
de condenação integral, e se condena em valor consideravelmente inferior, há
sucumbência
recíproca.
2- No presente caso,
não houve
pedido
em condenação no valor cheio de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), e sim em montante a ser arbitrado de acordo com
perícia
e tabela específica, de modo que não se pode entender que a parte autora sucumbiu neste
pedido
, nem mesmo em parte
.
3- Deve-se buscar uma quantia equitativa para que os honorários correspondam a um valor razoável e proporcional ao labor desenvolvido, a ponto de superar o montante irrisório do valor da condenação.”
(N.U 1005400-08.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022)
.

Em relação aos honorários, o §2º do artigo 85, CPC, estabelece que será fixada entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

O §8º do referido artigo dispõe que,
“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

O texto legal orienta o magistrado a não se limitar aos percentuais preestabelecidos no §2º, quais sejam de 10% até 20%, quando a causa for de valor inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, mas sim buscar uma apreciação equitativa observando o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado, quando o valor da causa for muito baixo.

No caso dos autos, sendo o valor da condenação baixo, de fato, acaba por trazer base de cálculo irrisória.

Deve-se buscar uma quantia equitativa para que os honorários correspondam a um valor razoável e proporcional ao labor desenvolvido, a ponto de superar o montante irrisório.

Cabe destacar o ensinamento de NELSON NERY JÚNIOR (
in
Código de Processo Civil Comentado, p. 435), de que
“o critério da equidade deve ter em conta o justo não vinculado à legalidade, não significando necessariamente modicidade”.

Na sentença, os honorários foram arbitrados em
R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), e não há pedido de minoração deste montante, equitativamente estabelecido, de maneira que deve ser mantido.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022